Tribunal: TJES
Processo: 5012467-74.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012467-74.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAO BRAZ TRASPADINI NETO
RECORRIDO: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA.
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro ao autor o benefício da gratuidade de justiça.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ADUZ A PARTE AUTORA, EM SÍNTESE, TER ADQUIRIDO JUNTO À RÉ PASSAGENS AÉREAS MEDIANTE PAGAMENTO PARCELADO ATRAVÉS DE BOLETOS. RELATA QUE A RÉ EMITIU VÁRIOS BOLETOS EM DUPLICIDADE E QUE REALIZOU O PAGAMENTO DE PARCELAS RELATIVAS AO MESMO MÊS. PUGNA PELA RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA RECORRIDA QUE JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. RECURSO DO AUTOR PUGNANDO PELA REFORMA DO JULGADO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
ENTENDO QUE A SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA MERECE REPAROS NO QUE DIZ RESPEITO AO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. CONQUANTO SEJA INCONTROVERSA A COMPENSAÇÃO DOS VALORES PAGOS COM AS COBRANÇAS EM ABERTO, OBSERVO QUE O AUTOR PAGOU O EQUIVALENTE A 7 (SETE) PARCELAS, POIS ESTA FOI A QUANTIDADE DE COMPROVANTES DIFERENTES JUNTADOS AOS AUTOS, EXCLUINDO-SE AQUELE REFERENTE À ENTRADA. TODAVIA, O PARCELAMENTO COMPREENDIA APENAS ENTRADA + SEIS PARCELAS. DESTA FORMA, TENDO O AUTOR PAGO POR UMA PARCELA A MAIS, FAZ JUS À RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES, POIS NÃO HOUVE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ DO FORNECEDOR QUANDO DA COBRANÇA. QUANTO AO DANO MORAL, NÃO RESTOU COMPROVADA NOS AUTOS CIRCUNSTÂNCIA QUE EXTRAPOLA A ESFERA DOS MEROS ABORRECIMENTOS. NÃO HÁ PROVA DE MÁCULA AO NOME DO RECORRENTE, OU EXPOSIÇÃO A SITUAÇÃO VEXATÓRIA OU HUMILHANTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE OUTROS FATORES EXTERNOS A JUSTIFICAR O DANO EXTRAPATRIMONIAL.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
. ASSIM, É DESPROVIDO TAL PLEITO
.
ASSIM, PELO EXPOSTO,
REFORMO A SENTENÇA TÃO SOMENTE PARA CONDENAR A PARTE RECORRIDA NA RESTITUIÇÃO DE R$186,32 (CENTO E OITENTA E SEIS REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS) À PARTE AUTORA, DE FORMA SIMPLES,
CORRIGIDO MONETARIAMENTE A PARTIR DO EFETIVO DESEMBOLSO E COM JUROS LEGAIS A PARTIR DA CITAÇÃO. NO RESTANTE,
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
.
SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

É como voto

RAPHAEL RIBEIRO SANCHES

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)